Tribunal: TJDFT
Processo: 0750899-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750899-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM HUDSON NERES LOPES AGRAVADO: RIVANILDE RODRIGUES DE JESUS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada fora condenada a pagar alugueis vencidos, entretanto, por meio de escritura pública, realizou a cessão dos direitos hereditários de seu quinhão quando já tinha tomado conhecimento da execução que corria contra ela; 2) o cessionário dos direitos hereditários, quando do ato da lavratura da escritura pública, dispensou a apresentação das certidões negativas fiscais e da justiça, o que evidencia sua má-fé. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja reconhecida a fraude à execução e determinada a ineficácia da transferência de herança gravada na matrícula no 13336 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado. Dispõe a Súmula no 375 do STJ, in verbis: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)” No caso, conforme constou da decisão agravada, não havia registro de penhora sobre os direitos hereditários cedidos. Além disso, não é possível afirmar nesta sede de cognição sumária que tenha havido má-fé por parte do cessionário na aquisição dos direitos hereditários. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator